Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600043-05.2020.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
- RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. PRELIMINARES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUÇÃO DE
TESTEMUNHA. LEGALIDADE. ART. 218 DO CPP. ARGUIÇÕES DE
NULIDADES DA AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU E DOS
ATOS APÓS A ABERTURA DE PRAZO DE ALEGAÇÕES FINAIS À
DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE
NULIDADE A QUE DEU CAUSA (ART. 565 DO CPP). APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINARES
AFASTADAS.

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR PARA FINS
ELEITORAIS. ART. 349 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUTORIA. NÃO
COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, VII DO CPP. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ART. 353 DO CÓDIGO ELEITORAL.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CUSTAS AFASTAMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. Preliminares de cerceamento de defesa:

1.1Não caracteriza cerceamento de defesa a determinação de condução de
testemunha que regularmente intimada deixar de comparecer sem motivo
justificado (art. 218, CPP).

1.2 Não merecem acolhimento as arguições de nulidades da audiência de
interrogatório do réu e dos atos após a abertura de prazo para alegações
Num. 43862920 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

finais à defesa, eis que o recorrente não pode arguir nulidade a que deu
causa (art. 565 do CPP), bem como que, nos termos da jurisprudência
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: “em obediência ao princípio pas de
nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do
Código de Processo Penal - CPP), não se declara nulidade de ato se dele
não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte, mesmo nas hipóteses
das denominadas nulidades absolutas” (Precedente STJ AgRg no REsp n.
2.052.364/SC)

1.3 Preliminares afastadas.

2. Juízo condenatório:

2.1 A ausência de elementos suficientes que comprovem a autoria do delito
de falsificação de documento particular para fins eleitorais (art. 349, do CE)
implica na absolvição do recorrente, diante do princípio do in dubio pro reo.

2.2 A caracterização do crime de uso de documento falso demanda que haja
elementos firmes acerca da prévia falsificação (materialidade) e sua utilização
por agente que tem ciência acerca da adulteração (autoria e dolo), sob pena
de se incorrer em vedada responsabilização o

Inteiro teor:
08/05/2024
Número: 0600043-05.2020.6.16.0042

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 11/09/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Uso de Documento Falso para Fins Eleitorais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral sob o nº 060043-
05.2020.6.16.0042, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia,
promovendo a adequação típica (art. 383, do CPP), e condenou o réu Emerson Miguel Petriv como
incurso nos arts. 349 e 353 do CE c/c art. 69 do CP (concurso material), à pena definitiva de 02
anos e 11 meses de reclusão, além do pagamento de 07 dias-multa, no valor do dia-multa em um
salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art. 49, § 1º, CP). Fixado o regime inicial de
cumprimento da pena em fechado. Inviável a aplicação do art. 44 do CP e do art. 77, do CP. (Ação
Penal em que figuram como autor o Ministério Público Eleitoral e réu Emerson Miguel Petriv,
denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 348, 349 e 353 do CE, em
concurso formal, na forma do artigo 70 do CP. Segundo a denúncia "Fato 01: No dia 20 de março de
2018, o denunciado falsificou documento público, consistente na confecção de documento de
desfiliação partidária por justa causa, elaborado supostamente pelo Partido da República - PR, com
a inserção de assinatura de José Roque Neto, sem que este soubesse do documento, para fins
eleitorais. Fato 02: Ainda nas circunstâncias acima narradas, na mesma data anteriormente
descrita, 20 de março de 2018, o denunciado falsificou documento particular, consistente na
confecção de notificação de sua suposta desfiliação por justa causa do Partido da República - PR,
inserindo falsa assinatura de José Roque Neto, sem o conhecimento deste, para fins eleitorais.
Fato 03: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato anterior, o denunciado dirigiu-se ao
Fórum Eleitoral de Londrina, onde dolosamente, de posse dos documentos público e particular
falsificados, para obter vantagens eleitorais, qual seja, a suposta desfiliação do Partido da
República, os quais foram protocolados perante esta zona eleitoral, sob o nº 8.006/2018". Ref:
Petição 08-68.2018.6.16.0041; IP nº 44-13.2018.6.16.0041, IPL 372/2018 - DPF/LDA/PR).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRENTE)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
RAFAEL FERREIRA DALL AMICO (ADVOGADO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (DEFENSOR DATIVO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
DPF/LDA/PR (TERCEIRO INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
43862920
08/05/2024
07:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.350

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600043-05.2020.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON
MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
ADVOGADO: RAFAEL FERREIRA DALL AMICO - OAB/PR93466
DEFENSOR DATIVO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
TERCEIRO INTERESSADO: DPF/LDA/PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. PRELIMINARES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUÇÃO DE
TESTEMUNHA. LEGALIDADE. ART. 218 DO CPP. ARGUIÇÕES DE
NULIDADES DA AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU E DOS
ATOS APÓS A ABERTURA DE PRAZO DE ALEGAÇÕES FINAIS À
DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE
NULIDADE A QUE DEU CAUSA (ART. 565 DO CPP). APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINARES
AFASTADAS.

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR PARA FINS
ELEITORAIS. ART. 349 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUTORIA. NÃO
COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, VII DO CPP. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ART. 353 DO CÓDIGO ELEITORAL.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CUSTAS AFASTAMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. Preliminares de cerceamento de defesa:

1.1Não caracteriza cerceamento de defesa a determinação de condução de
testemunha que regularmente intimada deixar de comparecer sem motivo
justificado (art. 218, CPP).

1.2 Não merecem acolhimento as arguições de nulidades da audiência de
interrogatório do réu e dos atos após a abertura de prazo para alegações
Num. 43862920 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

finais à defesa, eis que o recorrente não pode arguir nulidade a que deu
causa (art. 565 do CPP), bem como que, nos termos da jurisprudência
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: “em obediência ao princípio pas de
nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do
Código de Processo Penal - CPP), não se declara nulidade de ato se dele
não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte, mesmo nas hipóteses
das denominadas nulidades absolutas” (Precedente STJ AgRg no REsp n.
2.052.364/SC)

1.3 Preliminares afastadas.

2. Juízo condenatório:

2.1 A ausência de elementos suficientes que comprovem a autoria do delito
de falsificação de documento particular para fins eleitorais (art. 349, do CE)
implica na absolvição do recorrente, diante do princípio do in dubio pro reo.

2.2 A caracterização do crime de uso de documento falso demanda que haja
elementos firmes acerca da prévia falsificação (materialidade) e sua utilização
por agente que tem ciência acerca da adulteração (autoria e dolo), sob pena
de se incorrer em vedada responsabilização objetiva. (Precedente desta
Corte: Recurso Criminal Eleitoral nº 000000122, Relatora Des. Cláudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Data 30/05/2022).

2.3 Na seara do processo eleitoral, não há condenação ao pagamento de
emolumentos ou custas processuais, porquanto as ações eleitorais visam à
prática de atos necessários ao exercício da cidadania, nos termos do art. 5º,
LXXVII, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 9.265/96.
Ademais, o Regimento Interno deste Tribunal estabelece a isenção de custas,
conforme autoriza o art. 373, parágrafo único, do Código Eleitoral.

2.4 Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/05/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Num. 43862920 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

Trata-se, na origem, de Ação Penal movida pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Emerson Miguel Petriv, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos
348, 349 e 353 do Código Eleitoral, em concurso formal, na forma do artigo 70 do Código
Penal (ID 43714152).

O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia no dia 17/08/2020 (ID
43714152), a qual foi recebida no dia 21/08/2020 (ID 43714155).

A defesa de Emerson Miguel Petriv apresentou resposta à acusação (ID
43714177).

Na decisão de ID 43714301, o juízo de origem apreciou os requerimentos de
produção de provas pleiteados pelas partes, deferindo a realização de exame
grafotécnico no documento de desfiliação partidária por justa causa e na notificação de
desfiliação por justa causa do Partido da República – PR. Na sequência, entendendo que,
à luz da peça acusatória, não restaram justificados os requerimentos de solicitação de
informações à Câmara Municipal de Londrina e de busca e apreensão de computadores
do então Vereador José Roque Neto para serem submetidos à perícia, assim como o
servidor de e-mail da Câmara Municipal de Londrina, indeferiu as diligências.

Diante da renúncia do procurador constituído pelo acusado (ID 43714298) e
da ausência de manifestação do réu, foi nomeado o Dr. Ricardo José de Oliveira como
advogado dativo para a defesa do recorrente (ID 43714311). Na data de 08/11/2021, o
réu regularizou a representação processual juntando a procuração (ID 43714327).

O laudo de perícia criminal federal foi juntado no ID 43714343.

Foram realizadas três audiências, a primeira em 07/12/2022 (43714411), a
segunda em 04/07/2023 (43714484) e a terceira em 24/07/2023 (ID 43714514).

O Ministério Público Eleitoral ofereceu alegações finais, de forma oral, na
audiência realizada na data de 04 de julho de 2023 e Emerson Miguel Petriv apresentou
alegações finais no ID 43714517.

Na sentença (ID 43714519), o Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina-
PR julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia,
promovendo a adequação típica (art. 383, do Código de Processo Penal), condenando o
réu Emerson Miguel Petriv como incurso nos arts. 349 e 353 do Código Eleitoral c/c art.
69 do Código Penal (concurso material), fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 11
(onze) meses de reclusão, além do pagamento de 07 (sete) dias-multa, bem como ao
pagamento das despesas processuais.

Em suas razões recursais (ID 43714528), a defesa do recorrente alega em
PRELIMINAR, cerceamento de defesa, em virtude dos seguintes fatos: a) indeferimento
do pedido de adiamento de audiência, que fora requerido em virtude de que sua esposa,
arrolada como informante, não poderia comparecer à audiência em face de um
compromisso funcional inadiável, qual seja a participação em uma sessão da Câmara
Municipal de Londrina, onde exercia à época suas atividades laborais como vereadora; b)
houve o requerimento da realização do interrogatório do acusado, devidamente deferido
pelo Juízo, o qual designou data para ocorrer cinco dias após a decisão, no entanto, as
Num. 43862920 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

tentativas de intimação telefônica direcionadas ao advogado constituído do apelante
fracassaram, devido a um equívoco quanto ao número de telefone; c) a despeito da
presença do advogado dativo na audiência, o advogado constituído do réu não foi
devidamente intimado, o que resultou na falta de ciência por parte do réu acerca da data
da audiência do interrogatório, e devido a esse equívoco procedimental, o interrogatório
não se efetivou; d) após o encerramento da instrução processual, quando seria
oportunizado ao advogado a formulação de pedidos de diligências complementares, em
consonância com o disposto no art. 402 do Código de Processo Penal, essa prerrogativa
não foi concedida de forma efetiva; e) verificou-se violação ao princípio do contraditório e
à garantia do devido processo legal ao disponibilizar-se apenas 48 horas para as
alegações finais, em violação ao art. 360 do Código Eleitoral; e f) houve a intimação
exclusiva do defensor dativo para alegações finais.

No MÉRITO alega em síntese que: a) que não há nenhuma prova de que o
recorrente falsificou ou utilizou os documentos mencionados na denúncia; b) os
argumentos que apontam que Emerson seria autor beneficiário da falsificação são frágeis;
c) segundo o informante José Roque Neto, não haveria qualquer motivo que levasse o
apelante a falsificar o comunicado de desfiliação partidária; d) o informante, no início de
seu depoimento, afirma que não tem inimizade com o ora apelante, todavia, no decorrer
de seu depoimento, faz diversas afirmações acerca de uma má índole de Emerson; e) em
seu depoimento, o informante o tempo todo quer fazer crer que os documentos do Partido
da República eram uniformes e que, por isso, seriam falsos, chegando até mesmo a
afirmar que nunca assinaria no lado esquerdo, como feito no documento supostamente
falsificado; f) o informante disse que não sabia quem realizou o protocolo da comunicação
da desfiliação por justa causa na Justiça Eleitoral; g) no caso do não reconhecimento da
tese defensiva, impõe-se reconhecer a atipicidade material da conduta, diante da
ausência de lesão relevante ao bem jurídico tutelado; e h) o falso adquire lesividade pelo
próprio uso, configurando este mero post factum não punível.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que, em
PRELIMINAR, seja declarada: a) a nulidade da audiência de interrogatório do réu pela
ausência de intimação em diário da defesa constituída; b) a nulidade dos atos após a
condução coercitiva da vereadora Marly de Fátima Ribeiro, esposa do acusado, mesmo
após pedido justificado de redesignação de audiência, o que resultou na desistência da
testemunha a fim de evitar constrangimento na Câmara Municipal; c) a nulidade dos atos
após a abertura de prazo de alegações finais à defesa, por infração ao art. 402 do CPP; e
d) a nulidade dos atos após a abertura de prazo de alegações finais à defesa, por não ter
sido intimada a defesa constituída e pela concessão de apenas 48h de prazo.

No MÉRITO, requer a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, V
e VII c/c art. 155, ambos do CPP e, subsidiariamente, a absolvição por ausência de
lesividade da conduta, considerando o depoimento do informante e a prescindibilidade do
documento de desfiliação, que não influi no processo eleitoral e, por fim, o
reconhecimento de crime único.

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões ao recurso pugnando
pelo seu conhecimento e desprovimento, com a manutenção da sentença que condenou
o apelante (ID 43714536).

Num. 43862920 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID
43745672), manifestando-se pelo afastamento das preliminares e, no mérito, pelo
provimento parcial do Recurso Criminal Eleitoral interposto, unicamente para afastar a
condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 349 do CE, em razão da
consunção, mantendo-se, no mais, inalterada a sentença recorrida. Sustentando, em
síntese, que: a) a falsificação da assinatura está comprovada e a utilização de documento
falso é corroborada pelo Protocolo nº 8.006/2018 do Juízo da 41ª Zona Eleitoral de
Londrina, bem como pelos pronunciamentos do próprio réu, notadamente, no depoimento
prestado no Inquérito Policial e na petição protocolada nos autos de Petição nº 8-
68.2018.6.16.0041 (ID 43714144, p. 24), oportunidades em que confessou ser o
responsável pela apresentação dos documentos fraudulentos à Justiça Eleitoral; b) dado
o arcabouço probatório levantado, a única conclusão possível é que o réu produziu
documento falso com intenção de induzir a Justiça Eleitoral em erro, violando as normas
do partido ao qual esteve filiado, intentando sair dele de forma ilícita; c) os resultados
almejados pelo réu foram consumados, pois o requerimento de desfiliação fraudulento foi
recebido pela Justiça Eleitoral, dando azo à anotação da desfiliação em seu cadastro
eleitoral em 26/03/2018 (ID 43714144, p. 7; e d) a tese subsidiária de necessidade de
aplicação do princípio da consunção, merece acolhida.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

II. Preliminares de cerceamento de defesa:

O recorrente alega cerceamento de defesa no decorrer dos atos processuais
realizados no juízo a quo, e requer o reconhecimento das seguintes nulidades:

a) da audiência de interrogatório do réu pela ausência de intimação em diário
da justiça da defesa constituída;

b) dos atos após a condução coercitiva da vereadora Marly de Fátima Ribeiro,
esposa do acusado;

c) dos atos após a abertura de prazo para alegações finais à defesa, por
suposta infração ao art. 402 do CPP; e

d) dos atos após a abertura de prazo por alegações finais à defesa, por não
ter sido intimada a defesa constituída e pela concessão de apenas 48h de prazo.

As preliminares devem ser afastadas, em virtude de que o recorrente não
Num. 43862920 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

pode arguir nulidade a que deu causa (art. 565 do CPP), bem como que, nos termos da
jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, "em obediência ao princípio pas
de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código
de Processo Penal - CPP), não se declara nulidade de ato se dele não resulta
demonstrado efetivo prejuízo para a parte, mesmo nas hipóteses das denominadas
nulidades absolutas". (STJ AgRg no REsp n. 2.052.364/SC, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

Diante da ordem cronológica dos fatos, passa-se a analisar as preliminares a
partir da alegação da suposta nulidade relativa ao indeferimento do pedido de
redesignação de audiência para a oitiva da testemunha Marly de Fátima Ribeiro.

II.i. Nulidade em relação ao indeferimento do pedido de redesignação de
audiência para a oitiva da testemunha Marly de Fátima Ribeiro:

O recorrente alega que arrolou sua esposa, Sra. Marly de Fátima Ribeiro,
como informante, que seria peça fundamental para o deslinde da controvérsia em
questão. Contudo, ela não poderia comparecer à audiência na data designada em virtude
de um compromisso funcional inadiável, qual seja, a participação em uma sessão da
Câmara Municipal de Londrina, onde exercia suas atividades laborais como vereadora.
Dessa forma requereu ao Juízo de origem o adiamento da audiência. O pedido foi
indeferido e, diante da determinação de condução coercitiva da testemunha, visando
evitar que sua esposa fosse exposta a situações de humilhação e constrangimento diante
dos demais vereadores, desistiu da sua oitiva.

Defende que a decisão do juízo de origem, em não acolher o pedido de
adiamento da audiência e de determinar a condução coercitiva da testemunha arrolada,
restringiu o seu direito constitucional à ampla defesa. Além disso, afirma que a
determinação da condução coercitiva da informante pode configurar abuso de autoridade,
visto que a testemunha não é obrigada a depor.

As alegações não merecem prosperar, porquanto a condução de testemunha
está prevista no art. 218 do CPP que assim dispõe:

Art. 218. Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem
motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua
apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá
solicitar o auxílio da força pública.

No caso, não há ilegalidade na determinação do juízo de origem de condução
da testemunha Marly de Fátima Ribeiro Petriv, independentemente de ser esposa do réu,
eis que devidamente intimada não compareceu à audiência realizada no dia 07/12/2022.

Há que ser considerado que a medida foi determinada em benefício do
próprio réu, a fim de que a testemunha por ele arrolada comparecesse em juízo para
Num. 43862920 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

esclarecer os fatos investigados.

Na hipótese, foi realizada a primeira audiência em 07/12/2022, na qual a
testemunha Marly de Fátima Ribeiro Petriv, em que pese devidamente intimada (ID
43714389), não compareceu. Após, no despacho de ID 43714450, o juízo de origem
designou a data de 04/07/2023, para nova audiência. No dia 03/07/2023, o réu requereu a
redesignação, sob a alegação de que a Sra. Marly é vereadora municipal de Londrina e
que não poderia comparecer ao ato porque as sessões ocorrem às terças e às quintas-
feiras, nos termos do Regimento Interno da Casa Legislativa.

O argumento do recorrente de que, visando evitar que a sua esposa fosse
exposta a situações de humilhação e constrangimento diante dos demais vereadores, viu-
se compelido a desistir da sua oitiva não merece prosperar, porquanto, no dia da
audiência, em cumprimento à determinação judicial de condução coercitiva da
testemunha, o oficial de justiça certificou que estava aguardando a Sra. Marly em frente
da sua residência e que a abordou, todavia ela se negou a acompanhá-lo dizendo que iria
sozinha, contudo não compareceu (ID 43714485).

Ademais, no pedido de adiamento, o réu juntou tão somente o Regimento
Interno da Casa Legislativa, não comprovando que de fato haveria sessão na data de 04
de julho de 2023, não demonstrando de que forma a ausência momentânea da vereadora
traria prejuízo ao seu trabalho.

Da mesma forma não merece guarida a alegação de que essa medida
extrema resultou na ausência de quaisquer testemunhas de defesa ou informações que
poderiam contribuir para a elucidação dos fatos em apreço.

Com efeito, o recorrente além da Sra. Marly De Fátima Ribeiro Petriv, arrolou
outras sete testemunhas quais sejam: Matheus Viniccius Ribeiro Petriv; Adilson de Souza
Ribeiro; Maicon Rafael; Marcelo Heringer Mota Anunciação; Wesley Moslaves de Araújo;
Darcilene Aparecida Ribeiro e Fernanda Ribeiro Kubota (ID 43714485).

A oitiva das duas testemunhas residentes no Japão, Darcilene Aparecida
Ribeiro e Fernanda Ribeiro Kubota, foi indeferida pelo juízo de origem, uma vez que não
foi previamente demonstrada a imprescindibilidade da expedição da carta rogatória nos
termos dos artigos 222-A e 400, § 1º, ambos do CPP (ID 43714367).

Em relação às outras cinco testemunhas, Matheus Viniccius Ribeiro Petriv;
Adilson de Souza Ribeiro; Maicon Rafael; Wesley Moslaves de Araujo e Marcelo Heringer
Mota Anunciação, houve a desistência das oitivas por parte da defesa (ID 43714484; ID
43714450).

Dessa forma, afasta-se a preliminar de nulidade arguida.

II.ii. Nulidade da audiência de interrogatório do réu, pela ausência de
intimação da defesa constituída, por meio do Diário Eletrônico:

O recorrente assevera que houve requerimento para realização do
Num. 43862920 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

interrogatório do acusado, o qual foi deferido pelo juízo de origem para ocorrer cinco dias
após a decisão, em 24/07/2023. No entanto, as tentativas de intimação telefônica
direcionadas ao advogado constituído do apelante culminaram em fracasso, devido ao
equívoco quanto ao número de telefone.

Argui que a intimação foi realizada no número de telefone equivocado, que
não é o que se encontra inscrito na Justiça Eleitoral, bem como que não houve intimação
pelo meio oficial (Diário Eletrônico).

Defende que, a despeito da presença do advogado dativo na audiência, o
advogado constituído do réu não foi devidamente intimado, o que resultou na falta de
ciência por parte do réu acerca da data da audiência e que em razão desse equívoco
procedimental, o interrogatório não se efetivou.

Em que pese as alegações, a preliminar não merece acolhimento.

Neste ponto faz-se necessário analisar os procedimentos adotados pelo juízo
de origem para intimação do réu a fim de que fosse interrogado, na medida em que foram
realizadas três audiências e em nenhuma delas o réu compareceu.

Inicialmente, o réu Emerson Miguel Petriv foi intimado para a primeira
audiência designada para o dia 07.12.2022 (ID 43714401).

Conforme consta da ata (ID 43714411), aberta a audiência por
videoconferência através do sistema Zoom, o defensor informou que o réu estaria sendo
interrogado na 4ª Vara Criminal daquela cidade, razão pela qual não estava presente.
Todavia, não juntou aos autos documento que comprovasse o alegado. Na sequência, o
Juiz Eleitoral, às 14h21min, suspendeu o curso da audiência até às 14h50min, a fim de
que o chefe de cartório pudesse entrar em contato com os informantes ausentes Marly de
Fátima Ribeiro Petriv e Matheus Viniccius Ribeiro Petriv, bem como para aguardar a
chegada do réu. Às 14h50min, reiniciada a audiência, constatou-se a ausência do
defensor constituído, que injustificadamente deixou de retornar para a audiência, razão
pela qual o Ministério Público Eleitoral requereu a nomeação de defensor dativo, bem
como a decretação da revelia do acusado que não justificou documentalmente a sua
ausência.

Na sequência, o Juiz Eleitoral nomeou o Dr. Ricardo José de Oliveira para
prosseguir como advogado dativo, decretando a revelia do acusado, com fundamento no
art. 367 do CPP, determinando o prosseguimento da audiência na presença do defensor
dativo nomeado.

Em 29/05/2023, o defensor do réu requereu que fosse realizada nova
audiência de instrução e julgamento, tendo o juízo de origem designado a data
04/07/2023, para fins de retomada da audiência instrutória (ID 43714450).

O réu Emerson Miguel Petriv não foi encontrado para intimação (ID
43714472).

A audiência foi realizada na data de 04/07/2023, todavia o réu Emerson
Miguel Petriv não compareceu. A defesa do réu solicitou que constasse em ata que "O
Num. 43862920 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

denunciado Emerson Miguel Petriv tinha interesse em participar da audiência e ser
interrogado" (ID 43714484).

Em 18/07/2023, a defesa do réu apresentou petição informando que o Sr.
Emerson Miguel Petriv desejava apresentar-se para ser interrogado, conforme preceitua o
art. 185 do CPP, requerendo a designação de data para o ato (ID 43714494)

O pedido foi deferido, tendo sido designada a data de 24/07/2023 para a
terceira audiência, tendo o juízo de origem determinado que em decorrência da revelia e
do interesse do réu em ser inquirido, ele deveria comparecer independentemente de
intimação (ID 43714498).

O chefe de cartório da 41ª ZE informou que não encontrou o advogado para
intimação, tendo certificado o seguinte (ID 43714511):

Certifico que, na data de hoje, esta serventia eleitoral telefonou para o celular
43 99621-4517 (constante no rodapé da petição de ID 117486693 e que seria
o contato do advogado GUILHERME BISSI CASTANHO), e foi atendido por
Vinicius Prado dos Santos Lima, igualmente advogado com inscrição OAB/PR
nº 97.844 e ao ser inquirido se o referido número de celular pertenceria ao
causídico Guilherme Bissi Castanho, respondeu que não. Perguntado se
visualizou a intimação de ID 118230287, afirmou que sim, embora não tenha
confirmado que conhecesse o advogado Guilherme Bissi Castanho.

De outra parte, tenho a certificar ainda que, este cartório eleitoral entrou em
contato com o fone 3327-0471, na data de hoje, que também consta no
rodapé da petição de ID 117486693, ocasião em que atendeu a ligação a Sra.
Maria Aparecida dos Santos Lima. Ao ser indagada se conhecia o advogado
Guilherme Bissi Castanho, afirmou que ele trabalhou em sociedade na
atividade advocatícia com seu filho, o Dr. Marcus Vinicius Prado dos Santos
Lima e que este terminal telefônico é de titularidade de seu filho e que,
provavelmente, o Dr. Guilherme Bissi Castanho teria esse número de telefone
grafado no rodapé de suas petições devido a essa parceria que houve entre
este e seu filho Marcus Vinicius Prado dos Santos Lima. Esclareceu ainda
para esta serventia eleitoral que, essa sociedade ou parceria advocatícia não
existe mais.

Dou fé. Nada mais (sem grifos no original).

O argumento de cerceamento de defesa não encontra guarida, uma vez que
na primeira audiência designada o réu devidamente intimado, não compareceu e o seu
defensor foi cientificado da suspensão da audiência e do horário previsto para
continuidade do ato, porém não retornou.

Em relação à audiência designada para a data de 24/07/2023, verifica-se que
devido ao prazo exíguo para intimação (cinco dias) não seria possível a intimação pelo
Diário Eletrônico tendo sido realizada no número de telefone indicado pelo próprio
defensor na sua petição de ID 43714481 a quem incube informar o número correto no
Num. 43862920 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

qual pode ser localizado para intimação, não havendo que se falar em equívoco do
cartório eleitoral, uma vez que inexiste nesta Justiça especializada cadastro de dados de
advogados para consulta.

Nos termos da jurisprudência do STJ "Em matéria de nulidade, vige o
princípio da interesse, positivado, expressamente, no art. 565 do Código de Processo
Penal, segundo o qual "nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado
causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à
parte contrária interesse". (STJ AgRg no HC n. 756.744/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

No caso, é evidente que a atitude do defensor do réu ao não retornar na
primeira audiência designada, bem como de indicar o número incorreto do seu telefone na
petição, deu causa para a ocorrência da suposta nulidade que ora arguiu, o que é
inadmissível.

Além disso, é preciso ressaltar que a presença do réu durante audiência não
é imperiosa para a continuidade do processo judicial nos termos do que dispõe o art. 367
do CPP:

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou
intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo
justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo
endereço ao juízo.

Assim, afasta-se a preliminar de nulidade arguida.

II.iii. Nulidade dos atos após a abertura de prazo para alegações finais à
defesa:

O apelante alega a ausência de oportunidade para requerimento de
diligências complementares, em infração ao art. 402 do CPP. Assevera que após o
encerramento da instrução processual, quando seria oportunizado ao advogado a
formulação de pedidos de diligências complementares, essa prerrogativa não lhe foi
concedida de forma efetiva.

Defende que a abertura dos servidores de e-mail da Câmara Municipal, local
de origem dos supostos e-mails falsificados, ou mesmo que fosse oficiado ao servidor
responsável pela correspondência eletrônica do apelante para que confirmasse a
autenticidade da mensagem recebida, configuravam-se como diligências essenciais para
a elucidação da matéria, entretanto, tal possibilidade não foi apresentada ao apelante.

As alegações não merecem acolhimento.

De início, conforme relatado, verifica-se que foram realizadas no juízo de
origem três audiências. Na primeira, o defensor constituído se ausentou da sessão e não
retornou, tendo sido nomeado defensor dativo que não requereu diligências
complementares. Na segunda, o defensor do réu, Dr. Guilherme Bissi Castanho,
Num. 43862920 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

compareceu, contudo não formulou pedido de diligências.

Destaca-se que a instrução processual foi encerrada pelo juízo de origem na
segunda audiência realizada em 04/07/2023, oportunidade em que não foi formulado
qualquer pedido de diligência complementar pelo procurador do recorrente, Dr. Guilherme
Bissi Castanho, tendo este se limitado a explicitar os motivos que ensejaram a desistência
da oitiva da testemunha Marly de Fátima Ribeiro Petriv e informar que o réu havia
manifestado interesse no interrogatório.

Na última audiência, em virtude de equívoco do próprio defensor de indicar
número do telefone na sua petição que não era de sua titularidade, não foi possível a sua
intimação. Porém, não se verifica nenhuma nulidade na realização da audiência, eis que a
defesa foi realizada pelo defensor dativo, não havendo nenhum prejuízo ao recorrente.

Assim, afasta-se a preliminar arguida.

II.iv. Nulidade dos atos após a abertura de prazo de alegações finais à
defesa, por não ter sido intimada a defesa constituída e pela concessão de apenas 48h
de prazo:

O recorrente alega que houve violação ao princípio do contraditório e à
garantia do devido processo legal em virtude de que o juízo de origem teria
disponibilizado apenas 48 horas para as alegações finais, em violação ao que determina
o art. 360 do Código Eleitoral. Argumenta que houve a intimação do defensor dativo
nomeado pelo juízo, quando deveria ter sido intimado o defensor constituído.

Em que pese as alegações do recorrente, não é o que se verifica dos autos.

Ao contrário do afirmado, o advogado constituído Dr. Guilherme Bissi
Castanho foi intimado pessoalmente na audiência realizada no dia 04/07/2023 para
oferecer alegações finais, no prazo de 05 dias, pela via escrita (ID 43714484), todavia não
o fez conforme certificado no ID 43714490.

Após, na última audiência realizada no dia 24/07/2023, a despeito de ter
decorrido in albis o prazo de 5 (cinco) dias concedido anteriormente ao advogado
constituído, com o fim de proporcionar ampla defesa ao réu, o e. Juiz Eleitoral concedeu
mais 48h para apresentação das alegações finais, nos seguintes termos (ID 43714514):

"1. Ante a ausência injustificada do réu revel, bem como do respectivo
advogado constituído (em que pese tenha sido manifestado patente interesse
daquele em ser interrogado), bem como porquanto já encerrada a instrução
processual, concedo o prazo de 48 horas para que o denunciado ofereça
alegações finais, pela via escrita, através do insigne defensor nomeado. 2.
Após, venham conclusos para prolação de sentença. Dou os presentes por
intimados. Dil. nec."

A defesa do recorrente não pode se valer de sua própria conduta, de não
apresentar as alegações finais no prazo de 5 dias concedido na audiência e, na
Num. 43862920 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

sequência, de informar na petição número de telefone que não era de sua titularidade,
que resultou na impossibilidade de sua intimação, dando ensejo à nomeação de
advogado dativo, para ao final, questionar a extensão do prazo em dois dias para a
apresentação de alegações finais, quando de fato, o prazo final foi de 7 (sete) dias, em
benefício do próprio recorrente.

Por fim, tem-se que as alegações finais foram apresentadas pelo defensor
dativo e não houve nenhum prejuízo para o réu.

Dessa forma, a preliminar de nulidade deve ser afastada.

III. Mérito:

III.i. Como relatado, o recorrente foi condenado pela prática dos delitos de
falsificação de documento particular para fins eleitorais (art. 349, CE) e de uso de
documento falso para fins eleitorais (art. 353, CE), consistente na falsificação da
assinatura de José Roque Neto, Presidente do Partido da República (PR), à época dos
fatos, dos seguintes documentos: a) comunicação do Partido da República ao filiado
Emerson Miguel Petriv do cancelamento de sua filiação partidária por justa causa e b)
requerimento do Partido da República ao Juízo da 41ª ZE para registro da desfiliação
partidária de Emerson Miguel Petriv, com posterior protocolo dos referidos documentos
junto ao Cartório da 41ª ZE.

A defesa do recorrente pugna pela sua absolvição, com fundamento no art.
386, V e VII c/c art. 155, ambos do CPP. Subsidiariamente, requer a absolvição do
recorrente por ausência de lesividade da conduta e, por fim, o reconhecimento de crime
único sob o argumento de que o falso adquire lesividade pelo próprio uso, configurando
este mero post factum não punível.

O recurso merece provimento parcial, para o fim de absolver o réu do delito
de falsificação de documento particular para fins eleitorais (art. 349, do Código Eleitoral)
por falta de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

III.ii. Fatos delituosos 1 e 2: Falsificação de documento particular para fins
eleitorais (art. 349, do Código Eleitoral)

Narra a denúncia os seguintes fatos delituosos:

FATO 01: No dia 20 de março de 2018, o denunciado EMERSON MIGUEL
PETRIV, dolosamente agindo, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua
conduta, falsificou documento público, consistente na confecção de
documento de desfiliação partidária por justa causa, elaborado supostamente
pelo Partido da República - PR, com a inserção de assinatura de José Roque
Neto, sem que este soubesse do documento, para fins eleitorais.

FATO 02: Ainda nas circunstâncias acima narradas, na mesma data
Num. 43862920 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

anteriormente descrita, 20 de março de 2018, o denunciado EMERSON
MIGUEL PETRIV, dolosamente agindo, ciente da ilicitude e da
reprovabilidade de sua conduta, falsificou documento particular, consistente
na confecção de notificação de sua suposta desfiliação por justa causa do
Partido da República - PR, inserindo falsa assinatura de José Roque Neto,
sem o conhecimento deste, para fins eleitorais.

Com efeito, a conduta ilícita atribuída ao réu foi enquadrada no artigo 349 do
Código Eleitoral, que dispõe o seguinte:

Art. 349. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar
documento particular verdadeiro, para fins eleitorais:

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa.

A respeito, José Jairo Gomes leciona que:

"O art. 349 do CE corresponde ao art. 298 do Código Penal, que assim define
o crime de falsificação de documento particular: 'Falsificar, no todo ou em
parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro'. Vê-se
que a esse tipo penal o legislador eleitoral apenas incluiu o elemento
subjetivo 'para fins eleitorais', deixando assentado que o falso eleitoral é um
delito especial e só se apresenta em contexto eleitoral.

Essa figura distingue-se da anterior apenas quanto ao objeto material.
Portanto, vale aqui quase tudo que se disse acerca da falsificação material de
documento público.

No presente caso, o objeto material é o documento particular, assim
compreendido o formado pelas pessoas em geral, e, pois, no âmbito da
autonomia privada que lhes é assegurada pela Constituição Federal, a
exemplo de cartas e desenhos.

A elementar 'documento particular' compreende o instrumento particular,
assim entendido o elaborado por pessoas privadas, tais como: contratos,
declarações e recibos".

(Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral 6ª ed. 2022, p. 235-253).

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que "os fins eleitorais
exigidos pelo tipo penal (art. 349, CE) dizem respeito a qualquer finalidade vinculada à
prática eleitoral (Recurso Criminal nº 1080, Relator Des. Josafá Antonio Lemes, DJ -
Diário de justiça, Data 02/06/2017).

No caso, a presente Ação Penal se originou de inquérito instaurado pela
Polícia Federal para apurar os fatos noticiados pelo juízo 41ª ZE, de que Emerson Miguel
Num. 43862920 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

Petriv, supostamente, teria protocolado documento falso perante à Justiça Eleitoral, em
20/03/2018, condutas que, em tese, configurariam os delitos tipificados nos artigos 348,
349 e 353 do Código Eleitoral.

Na origem, o Sr. José Roque Neto, Presidente da Comissão Provisória
Municipal de Londrina do Partido da República, apresentou petição ao Juízo Eleitoral da
41ª ZE em 05/04/2018 (ID 43714144 p. 39) afirmando que teria havido falsificação de sua
assinatura nos documentos de desfiliação partidária por justa causa, bem como na
comunicação do partido ao filiado Emerson Petriv (ID 43714144), protocolados naquele
Cartório Eleitoral.

No inquérito, José Roque Neto e Emerson Miguel Petriv prestaram
declarações (43714144, p. 139 e 191).

Os documentos protocolados no Cartório da 41ª ZE são os seguintes (ID
43714144 p. 7 e 8):

Comunicação do Partido da República ao filiado Emerson Miguel
Petriv de cancelamento de filiação partidária por justa causa:

Requerimento do Partido da República ao Juízo da 41ª ZE para registro da desfiliação
partidária de Emerson Miguel Petriv:

O juízo eleitoral entendeu comprovada a materialidade e a autoria do delito
descrito no artigo 349, nos seguintes termos:

"A materialidade dos delitos está amplamente demonstrada por meio dos
elementos produzidos no IP (id. 3239881), exame pericial (id. 102019742) e
prova oral colhida em juízo (id. 112099532).

A autoria, do mesmo modo, é inconteste. Os elementos probatórios
amealhados, tanto em sede policial como em instrução, demonstram, de
maneira satisfatória, que o acusado cometeu os delitos em exame.

A vítima da falsificação das assinaturas, JOSÉ ROQUE NETO, afirmou,
quando da notícia-crime prestada, em território policial, que "é membro do
Partido da República (PL), exercendo o cargo de vereador na gestão
2017/2020, atuando, ainda, como presidente da Comissão Provisória do
Partido da República no Município de Londrina; em 06/04/2018 tomou
conhecimento de alguns documentos protocolados junto à 41ª Zona Eleitoral
de Londrina TRE/PR, sob n° 8.006/2018, datado de 20/03/2018, às
17h21min, que trata de requerimento feito pelo Partido da República (PR)
postulando o cancelamento e desfiliação partidária, por justa causa, do filiado
EMERSON MIGUEL PETRIV; o referido pedido de cancelamento de inscrição
partidária estava acompanhado de comunicado (carta), informando ao
representado do cancelamento de sua inscrição partidária; ambos os
documentos são falsos e inverídicos, preparados para o benefício do
Num. 43862920 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

representado junto a Justiça Eleitoral; o Partido da República, através de seu
presidente, nunca encaminhou qualquer comunicado ao representado,
informando de sua desfiliação partidária, bem como jamais fez requerimento
de comunicação junto ao TRE/PR; a falsificação é grosseira; trata-se de
assinatura scaneada, fora do padrão partidário, com a qualificação errônea,
pois trata o presidente do partido como vereador; os documentos são falsos e
ambos os conteúdos inverídicos" (id. 3239881 - fls. 57 e 58) [destaquei].

Do mesmo modo, em sua oitiva em juízo, sob o crivo do contraditório, narrou
que "passou no Fórum eleitoral e um dos funcionários o alertou acerca da
existência dos documentos; que desconhece completamente e que não foram
elaborados por ele ou pelo partido; denunciou a falsidade, pois verificou que
não era um papel timbrado do partido; a assinatura foi copiada pela internet
de outros documentos de quando era vereador; sempre esteve à disposição
para fazer o documento, mas o réu jamais o procurou para tanto; não tem
ideia porque ele teria falsificado; nunca recebeu qualquer pedido do acusado
postulando a desfiliação do partido; costumava assinar sempre como 'José
Roque Neto, Presidente do PR de Londrina', no centro do papel, e jamais
como 'José Roque Neto, Vereador', do lado esquerdo do papel, como consta
nos documentos; não foi comunicado acerca do desfilamento partidário do
réu; não houve recusa e bastava o acusado lhe procurar que elaboraria o
documentos sem qualquer problema" (id. 112099532).

Por seu turno, o exame pericial realizado nos documentos constantes no id.
3239881 (fls. 07 e 08), concluiu que "as assinaturas em nome de JOSÉ
ROQUE NETO, apostas nos documentos questionados descritos na Seção I,
foram impressas em jato de tinta, não tendo sido lançadas pelo suposto autor
diretamente nos documentos encaminhados. As evidências obtidas também
demonstraram que as duas assinaturas em nome de JOSÉ ROQUE NETO
são exatamente iguais, além de apresentarem posição idêntica em relação às
impressões do nome JOSÉ ROQUE NETO, do cargo VEREADOR e do local
e data. Assim sendo, é possível afirmar que ao menos um dos documentos
examinados foi montado, não se podendo descartar a hipótese de que ambos
tenham sido produzidos pelo mesmo processo" (id. 102019742).

Ora, do arcabouço probatório amealhado nos autos, máxime aquele
produzido sob o crivo do contraditório, é possível extrair, de forma segura e
de maneira inequívoca, a prática dos delitos pelo réu.

Como se nota, é certo que EMERSON MIGUEL PETRIV falsificou os aludidos
documentos, para em seguida utilizá-los para fins eleitorais.

É dizer, forjou tanto a notificação que teria recebido de JOSÉ ROQUE NETO,
à época Presidente do Partido da República (PR), quanto a comunicação de
desfiliação partidária à Justiça Eleitoral.

A potencialidade de dano das falsificações é patente, porquanto aptas a
impactar no processo eleitoral, sobretudo no quadro de filiados dos partidos
políticos, com reflexos nas respectivas participações no fundo partidário,
Num. 43862920 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

acesso gratuito ao rádio e televisão etc.

Prosseguindo, na sequência, o acusado fez uso de ambos os documentos
falsos perante o Tribunal Regional Eleitoral - 41ª Zona Eleitoral, em
20/03/2018, às 17h21, conforme protocolo constante no id. 3239881 (fl. 07)".

Nas razões do recurso, a defesa alega que não há nenhuma prova de que o
recorrente falsificou ou utilizou os documentos mencionados na denúncia, e que os
argumentos que apontam que Emerson seria autor e também beneficiário da falsificação
são frágeis. Assevera que José Roque Neto, no seu depoimento em juízo, afirmou
desconhecer quem realizou o protocolo da comunicação da desfiliação por justa causa na
Justiça Eleitoral. Que o informante, no início de seu depoimento, afirmou que não tem
inimizade com o ora apelante, todavia, no decorrer de seu depoimento, fez diversas
afirmações acerca de uma má índole de Emerson.

No caso, assiste razão ao recorrente quando afirma que não há provas
suficientes da autoria do delito.

A falsidade das assinaturas apostas nos documentos acima mencionados foi
comprovada pelo laudo pericial, no qual o perito concluiu que:

"(...) as assinaturas em nome de JOSÉ ROQUE NETO, apostas nos
documentos questionados descritos na Seção I, foram impressas em jato de
tinta, não tendo sido lançadas pelo suposto autor diretamente nos
documentos encaminhados".

A testemunha José Roque Neto afirmou não ter assinado os referidos
documentos, conforme depoimento prestado em juízo, transcrito na sentença (ID
43714414 e seguintes):

"passou no Fórum eleitoral e um dos funcionários o alertou acerca da
existência dos documentos; que desconhece completamente e que não foram
elaborados por ele ou pelo partido; denunciou a falsidade, pois verificou que
não era um papel timbrado do partido; a assinatura foi copiada pela internet
de outros documentos de quando era vereador; sempre esteve à disposição
para fazer o documento, mas o réu jamais o procurou para tanto; não tem
ideia porque ele teria falsificado; nunca recebeu qualquer pedido do acusado
postulando a desfiliação do partido; costumava assinar sempre como 'José
Roque Neto, Presidente do PR de Londrina', no centro do papel, e jamais
como 'José Roque Neto, Vereador', do lado esquerdo do papel, como consta
nos documentos; não foi comunicado acerca do desfilamento partidário do
réu; não houve recusa e bastava o acusado lhe procurar que elaboraria o
documentos sem qualquer problema".

Num. 43862920 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

Dessa forma, a materialidade está demonstrada por meio do exame pericial e
da prova oral produzida em juízo. Todavia, a autoria do delito não ficou comprovada.
Durante a instrução probatória não se logrou êxito em comprovar que a autoriza quanto à
falsificação da assinatura de José Roque Neto, Presidente do Partido da República (PR),
à época dos fatos, nos documentos acima mencionados. Em juízo, não foi ouvida
nenhuma outra testemunha, além do Sr. José Roque Neto, de forma que não ficou
esclarecido se foi o réu Emerson quem falsificou as assinaturas nos documentos.

Logo, ao reconhecer a fragilidade e a insuficiência do conjunto probatório
para corroborar a autoria, é medida que se impõe a absolvição do recorrente nos termos
do art. 386, VII, do CPP, por força do princípio do in dubio pro reo.

III.iii. Fato delituoso 3: Uso de Documento falso (art. 353, do Código Eleitoral):

Narra a denúncia o seguinte fato delituoso:

FATO 03: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato anterior, o
denunciado EMERSON MIGUEL PETRIV, dolosamente agindo, ciente da
ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, dirigiu-se ao Fórum Eleitoral de
Londrina, situado na Rua Parigot de Souza, n.º 231, Centro Cívico, nesta
Cidade e Circunscrição de Londrina/PR, onde dolosamente, de posse dos
documentos público e particular falsificados, para obter vantagens eleitorais,
qual seja, a suposta desfiliação do Partido da República, os quais foram
protocolados perante esta zona eleitoral, sob o nº 8.006/2018.

A conduta ilícita atribuída ao réu foi enquadrada no art. 353 do Código
Eleitoral, que assim dispõe:

Art. 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a
que se referem os arts. 348 a 352:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

A respeito, José Jairo Gomes leciona que:

"A tutela penal é ainda a fé pública eleitoral. Na verdade, o falso e o uso
apresentam o mesmo fim e lesam intensamente o bem jurídico em apreço.

Cuida-se de crime comum. Qualquer pessoa pode cometê-lo, inclusive o
próprio autor da falsificação, sozinha ou em concurso com outras.

Sujeito passivo é a sociedade. Havendo prejuízo a terceiro, este figurará
como sujeito passivo secundário.

Num. 43862920 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

O crime é comissivo.

O núcleo do tipo é formado pela elementar "fazer uso".

O crime em exame tem por objeto material os documentos aludidos nos arts.
348, 349, 350 e 352 do Código Eleitoral. Trata-se de crime remetido, cuja
figura típica refere ou envia a outros dispositivos, que passam a integrá-la.
Assim, o delito de uso pressupõe a ocorrência de crime anterior de falso, pois
este o integra".

(Crimes Eleitorais e processo penal eleitoral 6ª ed. 2022, Atlas, p. 235-253)

Esta Corte já decidiu que "a caracterização do crime de uso de documento
falso demanda que haja elementos firmes acerca da prévia falsificação (materialidade),
bem como de sua utilização por agente que tem ciência acerca da adulteração (autoria e
dolo), sob pena de se incorrer em vedada responsabilização objetiva". (TRE-PR,
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº 000000122, Relator(a) Des. Cláudia Cristina
Cristofani, Data 30/05/2022).

Nas razões do recurso, a defesa alega que não há nenhuma prova de que o
recorrente utilizou os documentos mencionados na denúncia.

Os argumentos não merecem prosperar, porquanto, ao contrário do afirmado
pela defesa, nas declarações prestadas no inquérito policial (ID 43714144, p. 191), o réu
confessou que deu entrada no pedido de desfiliação do Partido da República, com os
documentos que teria recebido por e-mail do então presidente do partido, Vereador José
Roque Neto, conforme trecho que transcreve-se abaixo:

"Inquirido a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE, não falsificou os
documentos de fls. 119/120 (cópias anexas), colocando imagens das
assinaturas de JOSÉ ROQUE NETO nos locais em que ele supostamente
teria assinado; QUE, na verdade, o declarante era filiado ao partido do então
autor da denúncia (suplente do declarante como vereador), tendo assumido a
sua vaga; QUE, há uma grande animosidade entre o declarante e JOSÉ
ROQUE NETO, em razão do declarante pertencer à época ao PR (hoje PL) e
ter se tornado deputado através do PRÓS; QUE, a animosidade a que se
referiu o declarante decorre do fato deste ter solicitado a sua desfiliação do
PR para então poder concorrer a deputado federal pelo partido PRÕS; QUE,
tudo foi feito por e-mail, tendo o declarante feito a solicitação de desfiliação
por correio eletrônico e recebido a resposta do então presidente do partido
PR Vereador JOSÉ ROQUE NETO, também por e-mail, onde neste constava
a assinatura de JOSÉ ROQUE autorizando a desfiliação do declarante; QUE,
com base na documentação recebida pelo declarante via e-mail, este
imprimiu e deu entrada no seu pedido de desfiliação do PR; QUE, tendo
acesso aos documentos de fls. 119/120 (cópias anexas), o declarante afirma
que recebeu ambos os documentos por e-mail, imprimiu-os e os apresentou
perante o Juízo da 4 1 a ZE de Londrina/PB; QUE, de forma alguma o
declarante falsificou as assinaturas d O ROQUE NETO nos documentos de
Num. 43862920 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

fls. 119/120; QUE, inclusive acredita ainda ter as mensagens de e-mail
trocadas com JOSÉ ROQUE naquela ocasião, respondidas pelo e-mail
institucional de JOSÉ ROQUE; QUE,verificará a sua caixa de mensagens e,
encontrando a troca de correspondências eletrônicas com JOSÉ ROQUE se
compromete a enviá-las ao e-mail cp.srdf@dpf.gov.br (sem grifos no original)

A confissão do réu, no inquérito, de que utilizou os documentos falsos, é
corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório.

Primeiro, o réu/recorrente poderia ter negado a autoria em Juízo e
permaneceu inerte.

Depois, diante da confissão de que teria usado o documento para requerer a
desfiliação, e afirmar que recebera o pedido de desfiliação por correspondência digital do
Presidente do Partido, incumbiria a ele demonstrar o recebimento dos documentos por
email. Bastaria acostar nos autos cópia de sua caixa de email com o documento para
demonstrar suas alegações, porém permaneceu inerte.

No caso, conforme acima tratado, a falsidade da assinatura de José Roque
Neto, Presidente do Partido da República (PR) à época dos fatos, na comunicação do
Partido da República ao filiado, Emerson Miguel Petriv, do cancelamento de sua filiação
partidária por justa causa; e no requerimento do Partido da República ao Juízo da 41ª ZE,
para registro da desfiliação partidária de Emerson Miguel Petriv, foram comprovados por
meio do laudo pericial e também pelo depoimento da testemunha José Roque Neto em
juízo.

Portanto, a autoria e a materialidade do delito de uso de documento falso
para fins eleitorais (art. 353, CE) foram comprovadas pela confissão do réu no inquérito e
pelas demais peças probatórias acostadas nos autos.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, em face da
atipicidade da conduta, pela ausência de lesividade.

Defende a prescindibilidade do documento de desfiliação, sob o argumento
de que nos termos do Art. 22, parágrafo único, da Lei 9.096/95, bastava que o recorrente
realizasse sua filiação em outro Partido Político e, dessa forma a sua conduta não afeta,
em nenhum aspecto, o processo eleitoral.

Os argumentos não merecem acolhimento.

Neste ponto, é preciso destacar que a Constituição Federal, no seu art. 14, §
3º, V, estabelece a filiação partidária como condição de elegibilidade, de forma que a
apresentação de documentos falsos para requerimento de desfiliação partidária junto ao
Cartório Eleitoral, com intenção de alterar dados do cadastro de filiados da Justiça
Eleitoral, influencia diretamente no processo eleitoral.

A doutrina de José Jairo Gomes é no sentido de que "para a configuração do
delito, não é exigida a ocorrência de dano real, efetivo, à fé pública, mas apenas
Num. 43862920 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

potencial" (Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral 6ª ed. 2022).

No mesmo sentido já decidiu esta Corte e o Tribunal Regional Eleitoral do
Acre:

EMENTA - RECURSO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
PARA FINS ELEITORAIS. ART. 353 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO
CONFIGURADO. REGISTRO DE CANDIDATURA PELO PRESIDENTE DO
PARTIDO À

REVELIA DA FILIADA, USANDO OS DOCUMENTOS IDEOLOGICAMENTE
FALSOS. CRIME FORMAL. PROTEÇÃO DA FÉ PÚBLICA ELEITORAL.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.

HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA PENA
APLICADA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
UMA RESTRITIVA DE DIREITO.

1. Para a configuração do delito do artigo 353 do Código Eleitoral não se
exige a ocorrência de dano efetivo à fé pública, bastando a mera
apresentação do documento, sendo suficiente a potencialidade lesiva ao bem
jurídico tutelado.

2. Necessidade de readequação da dosimetria da pena. Matéria de ordem
pública cognoscível de ofício. Flagrante ilegalidade na dosimetria e
substituição da pena.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Habeas corpus concedido de ofício para redimensionar a pena privativa de
liberdade, substituindo-a por uma restritiva de direito.

(TRE PR Recurso Criminal nº 21788, Acórdão de, Relator(a) Des. Tito
Campos De Paula, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 28/08/2019)

RECURSO CRIMINAL INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL COM ATUAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU

DE JURISDIÇÃO CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PARTICULAR E DE USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO PARA
FINS ELEITORAIS PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEIÇÃO
PEDIDO DE CONDENAÇÃO PROCEDÊNCIA EMENDATIO LIBELLI
VERIFICAÇÃO DE CRIME ÚNICO DE USO DE DOCUMENTO FALSO ANTE
FACTUM IMPUNÍVEL CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
E MULTA SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
Num. 43862920 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

[...]

3.1. Deve ser reformada a sentença de primeiro grau que, ao examinar a
conduta sob o prisma dos artigos 349 e 353 do Código Eleitoral, vislumbrou
atipicidade formal sob alegada ausência de dolo de lesar terceiros, porquanto
considerou elementar não inserida nos citados comandos legais.

3.2. O dolo tipo subjetivo que se cogita nos tipos penais cogitados consiste,
respectivamente, na vontade consciente de: (a) falsificar, no todo ou em
parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro (art.
349 do Código Eleitoral); b) fazer uso do documento particular falsificado ou
alterado (artigo 353 do Código Eleitoral).

3.3. Os dois crimes também possuem um especial fim de agir, consistente
nos fins eleitorais da falsificação ou do uso de documento falso.

3.4. Por fim, é necessário considerar que os delitos de falso eleitoral e uso de
documento falso não exigem efetivo dano ao bem jurídico tutelado. É
suficiente a potencialidade de lesão. A par disso, constituem, ambos, crimes
formais, que não exigem, pois, para fins de sua consumação, qualquer
resultado naturalístico.

[...]

(TRE AC Recurso Criminal nº 945820136010000, Acórdão de , Relator(a)
Des. Armando Dantas Do Nascimento Júnior_1, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, Tomo 71, Data 24/04/2020, Página 2/16)

Do conjunto probatório dos autos, verifica-se que o réu utilizou documento
falso, consistente na comunicação do Partido da República do cancelamento de sua
filiação partidária por justa causa, intentando se desfiliar do Partido da República (PR).
Observa-se que o recorrente tinha ciência da falsidade dos documentos protocolados na
Justiça Eleitoral, na medida que o objetivo do ato era o de evitar eventuais consequências
que poderiam advir de uma eventual desfiliação sem justa causa. Se assim não fosse,
bastava, conforme afirmado no recurso, que realizasse sua filiação em outro Partido
Político

Destaca-se que os resultados almejados pelo réu restaram consumados, eis
que o requerimento de desfiliação fraudulento foi recebido pela Justiça Eleitoral, tendo
sido anotada a sua desfiliação no cadastro eleitoral em 26/03/2018 (ID 43714144, p. 7).

Tendo em vista a absolvição do réu do delito descrito no art. 349, do Código
Eleitoral, a tese subsidiária de necessidade de aplicação do princípio da consunção fica
prejudicada.

IV. Dosimetria da pena:
Num. 43862920 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

Em virtude da absolvição do réu do delito de falsificação de documento
particular para fins eleitorais, a pena total fica reduzida àquela fixada pela prática do crime
descrito no art. 353 do Código Eleitoral, em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez)
dias de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, bem como ao pagamento das
despesas processuais.

O Juízo de origem arbitrou o valor do dia-multa em um salário mínimo mensal
vigente ao tempo do fato (art. 49, § 1º, CP), determinando que tal quantia deve ser
atualizada, nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal. À luz do art. 33, § 2º, "a" (a
contrario sensu, por ser reincidente), fixou o regime inicial fechado, entendendo por
inviável a aplicação do art. 44 do CP na hipótese, em decorrência da reincidência, além
dos maus antecedentes e circunstâncias concretas tratadas, indicando a insuficiência da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e, pelas mesmas
razões, inaplicável o art. 77 do CP.

Em relação à dosimetria da pena, a jurisprudência do STJ admite a utilização
de condenações anteriores e transitadas em julgado como fundamento para a fixação da
pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes,
bem como para configurar a agravante da reincidência, na segunda fase, ficando apenas
vedado o bis in idem. Já a respeito do cálculo da pena base, em si, reconhece como
critério ideal para a individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por
cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo da pena
abstratamente estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no
HC n. 799.521/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe de 25/5/2023).

O STJ tem admitido, também, para aumento da pena-base, por circunstância
judicial desfavorável, a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, desde que haja
fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador (
Acórdão 1625973, 07071203120218070007, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma
Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022).

Na hipótese, o juízo de origem, para a fixação da pena, considerando na
primeira fase a existência de maus antecedentes, e na segunda que o réu é reincidente,
aumentou a pena base de 1 ano, em 04 meses, ou seja, dentro da fração de 1/6 admitida
pela jurisprudência. Nesse sentido, a fixação da pena não se revelou desproporcional.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena- fechado - , o STJ já
decidiu que, nas hipóteses em que a sanção corporal é definitivamente fixada em patamar
igual ou inferior a 4 anos de reclusão, é justificada a fixação do regime inicial fechado
quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência.

A respeito da inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direito quando a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da
negativação dos antecedentes, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que não
se mostra cabível a substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de
direitos, pela falta de preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso III, do
Código Penal. Confira-se:

Num. 43862920 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL
PENAL. FURTO SIMPLES. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE.
IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. TESES DE QUE O COMPORTAMENTO
DA VÍTIMA DEVE SER CONSIDERADO FAVORÁVEL AO RÉU E
COMPENSADO COM OS ANTECEDENTES E DE APLICAÇÃO DA
ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. INVERSÃO DO
JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. REGIME INICIAL
FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E
REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO
DESCRITO NO INCISO III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. PARECER DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. NÃO VINCULATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nas hipóteses em que a sanção corporal é definitivamente fixada em
patamar igual ou inferior a 4 anos de reclusão, é justificada a fixação do
regime inicial fechado quando estão presentes circunstâncias judiciais
desfavoráveis (no caso, maus antecedentes) e a reincidência.

5. In casu, embora a reincidência não seja específica, a pena-base foi fixada
acima do mínimo legal, em razão da negativação dos antecedentes, não se
mostrando cabível a substituição da sanção privativa de liberdade por
restritivas de direitos, pela falta de preenchimento de requisito subjetivo
previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal.

6. A demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com meras
transcrições de ementas, tal como ocorreu no presente caso, sendo
absolutamente indispensável o cotejo analítico, de sorte a demonstrar a
devida similitude fática entre os julgados confrontados.

7. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, o parecer
ministerial não possui caráter vinculativo.

8. Agravo regimental desprovido.

(STJ AgRg no REsp n. 2.398.933/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
FURTO SIMPLES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM
OITAVO) ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS.
PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. CRITÉRIOS
ARITMÉTICOS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL.
FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). INEXISTÊNCIA DE DIREITO
Num. 43862920 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

SUBJETIVO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício: "Apesar de a pena aplicada
ser inferior a 4 anos, a reincidência e o registro de circunstâncias judiciais
desfavoráveis justificariam, em consonância com o art. 33, § 2º, 'c' e § 3º do
CP, a aplicação do regime inicial fechado." (AgRg no REsp n. 2.074.116/SP,
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
2/10/2023, DJe 5/10/2023.) Assim, mantido o regime inicial fechado e estando
ausentes os requisitos que autorizam a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena (arts.
44 e 77, ambos do CP), não há que se cogitar a comutação das penas.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ AgRg no AREsp n. 2.480.609/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

No caso, em relação ao regime inicial fechado, tem-se que deve ser mantido,
eis que estão presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes ID
43714181 e ID 43714282) e a reincidência (ID 43714282 autos 0043022-
94.2013.8.16.0014).

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, embora a reincidência não seja específica, a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, em razão dos maus antecedentes, não se mostrando cabível a substituição
da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela falta de preenchimento de
requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal. Pelas mesmas razões,
igualmente inaplicável a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Assim, fica mantido o montante da sanção fixada pela prática do delito
descrito no art. 353 do CE em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de 03 (três) dias-multa, o regime inicial fechado e a negativa de substituição
da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, bem como a
inaplicabilidade do art. 77 do CP.

IV. Custas Processuais - Inexistência:

O juízo a quo condenou o réu ao pagamento das custas processuais.

Todavia, diferentemente da sistemática adotada na Justiça Comum, no
âmbito da Justiça Eleitoral inexiste condenação ao pagamento de emolumentos ou custas
Num. 43862920 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

processuais, já que as ações eleitorais visam à prática de "atos necessários ao exercício
da cidadania", nos termos do artigo 5º, LXXVII, da Constituição Federal, regulamentado
pela Lei nº 9.265/1996.

Ademais, o art. 373, parágrafo único do Código Eleitoral dispõe que o
pagamento será feito conforme o regimento de custas de cada Estado.

Sucede que inexiste neste Tribunal Regional Eleitoral semelhante norma,
sendo que o Regimento Interno estabelece a isenção de custas (artigo 138 - Os feitos
eleitorais são gratuitos, não incidindo custas, preparo ou honorários, ressalvadas as
exceções legais).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Corte:

EMENTA: RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA
ELEITORAL. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA EM SISTEMA
INFORMATIZADO DA JUSTIÇA ELEITORAL (FILIAWEB). MATERIALIDADE
E AUTORIACOMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1.As provas colacionadas aos
autos demonstram que o recorrente teve a nítida intenção de burlar a
legislação eleitoral ao inserir informação falsa no sistema FILIAWEB da
Justiça Eleitoral, filiando eleitor sem autorização paratanto.

2. Na seara do processo eleitoral, não há condenação ao pagamento de
emolumentos ou custas processuais, porquanto as ações eleitorais visam à
prática de "atos necessários ao exercício da cidadania", nos termos do art. 5º,
inc. LXXVII,da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 9.265/96.
Ademais, o Regimento Interno deste Tribunal estabelece a isenção de custas,
conforme autoriza o artigo 373, parágrafo único, do Código Eleitoral.

3 Recurso desprovido.

(TRE- PR Recurso Criminal nº9097, Acórdão, Des. Fernando Quadros Da
Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, 08/04/2021).

DISPOSITIVO

Posto isso, voto pelo conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO do Recurso
Criminal interposto por Emerson Miguel Petriv, para o fim de absolvê-lo da prática do
delito de falsificação de documento particular para fins eleitorais (art. 349, do CE) nos
termos do art. 386, VII, do CPP; mantendo-se a condenação pelo crime de uso de
documento falso (art. 353, do CE), bem como a pena aplicada para o delito em 01 (um)
ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 03 (três) dias-multa,
com regime inicial de cumprimento da pena fechado, excluindo de ofício a condenação
em custas, eis que inexistentes.
Num. 43862920 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600043-05.2020.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ
- RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REVISOR: DR. JOSÉ
RODRIGO SADE - RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV - Advogados
do RECORRENTE: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR94683, RAFAEL FERREIRA DALL
AMICO - PR93466, RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A, GUILHERME BISSI
CASTANHO - PR99426-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
- TERCEIRO INTERESSADO: DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL-LDA/PR.DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.05.2024

Num. 43862920 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/05/2024 07:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050807284878900000042819175
Número do documento: 24050807284878900000042819175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2024 12:45:17